Tribunal: TJMMG
Processo: 2000121-26.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS DEVEM SER REJEITADAS PELO JUIZ - MÉRITO - EXCLUSÃO DE BOMBEIRO MILITAR FLAGRADO NA POSSE DE UM CIGARRO DE MACONHA E 12G DA MESMA SUBSTÂNCIA - ART. 13, III, DA LEI N. 14.310/2002 - MÉRITO ADMINISTRATIVO - A ADMINISTRAÇÃO MILITAR ENTENDEU QUE O FATO DE UM BOMBEIRO MILITAR USAR E PORTAR SUBSTANCIA ILÍCITA CARACTERIZA O TIPO PREVISTO NO INCISO III DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 - IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAR A CONDUTA - ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO QUANDO A ÚNICA REPRIMENDA PREVISTA PARA A INFRAÇÃO DISCIPLINAR APURADA É A PENA DE DEMISSÃO - DECISÃO PUNITIVA FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000121-26.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000085-62.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/09/2022 Publicação: 21/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS DEVEM SER REJEITADAS PELO JUIZ – MÉRITO – EXCLUSÃO DE BOMBEIRO MILITAR FLAGRADO NA POSSE DE UM CIGARRO DE MACONHA E 12G DA MESMA SUBSTÂNCIA – ART. 13, III, DA LEI N. 14.310/2002 – MÉRITO ADMINISTRATIVO – A ADMINISTRAÇÃO MILITAR ENTENDEU QUE O FATO DE UM BOMBEIRO MILITAR USAR E PORTAR SUBSTANCIA ILÍCITA CARACTERIZA O TIPO PREVISTO NO INCISO III DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAR A CONDUTA – ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO QUANDO A ÚNICA REPRIMENDA PREVISTA PARA A INFRAÇÃO DISCIPLINAR APURADA É A PENA DE DEMISSÃO – DECISÃO PUNITIVA FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Viktor Kiev Nascimento Ferreira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pelo apelante e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença de primeiro grau. O desembargador James Ferreira Santos substituiu o desembargador Fernando Armando Ribeiro, ausente justificadamente. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante, de declaração de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 nulidade do ato administrativo disciplinar proferido no procedimento administrativo disciplinar sumário iniciado pela Portaria n. 1596/2014, que o excluiu das fileiras do BMMG. O autor ajuizou a ação pretendendo ser reintegrado às fileiras do BMMG, bem como ser indenizado por danos morais, argumentando que foi demitido com fundamento nos artigos art. 13, inciso III, c/c o art. 34, inciso II, todos da Lei 14.310/2002, por ter, em 10 de outubro de 2014, sido flagrado pela PMMG na posse de um cigarro de maconha e 12 (doze) gramas da mesma substância. Disse que foi demitido pelo uso de um cigarro de maconha e que, entretanto, não é usuário de drogas e inexistiu qualquer reprimenda penal por tal fato, tratando-se de fato isolado em toda a sua vida civil e militar. Disse, também, que não nunca foi preso, processado ou julgado penal ou administrativamente. Alegou o então autor que o exame médico elaborado pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Academia do Corpo de Bombeiros Militar constatou que ele não possuía registros de uso nocivo de etílicos ou de drogas ilícitas, submeteu-se a tratamento psiquiátrico, não possui transtorno mental orgânico ou sinais e/ou sintomas de doença mental alienante e, por isso, não foi submetido à perícia psicopatológica. Afirmou o autor que a autoridade competente teria solucionado o procedimento concluindo por sua demissão, contrariamente às provas, presumindo que sua conduta seria incompatível com a função militar, sem demonstração da violação concreta dos tipos a ele imputados. Disse que aviou recurso ao Sr. governador do Estado de Minas Gerais, que, entretanto, manteve o ato punitivo, sem, também, fundamentação suficiente. Disse que compete ao Poder Judiciário examinar o respeito aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação, argumentando que está desempregado e cuida sozinho de seu filho, e que não houve a juntada de laudo toxicológico no procedimento administrativo comprovando que a substância apreendida pela PMMG seria ilícita, embora tenha confessado a compra e o uso da substância. Aduziu o autor que, embora tenha confessado e as testemunhas tenham confirmado a sua boa conduta social e profissional, tais circunstâncias não foram consideradas quando da aplicação da punição; que o ex-militar que também foi abordado na data em que foi flagrado na posse da substância ilícita, Matheus Pimentel Lucas Pereira, disse que aquele era comprometido com a corporação e que era muito focado em seguir a carreira militar. O então autor alegou em sua petição inicial que a sua demissão foi motivada por preconceito e prejulgamento e que foi desconsiderada “[...] a ínfima quantidade do ilícito, que de todas as drogas ilícitas, a maconha tem o menor potencial lesivo que os lícitos álcool e psicotrópicos, e as devastadoras cocaína, crack, LSD, anfetaminas, etc.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse o autor que a decisão demissionária foi contrária às provas constantes no procedimento administrativo, pois inexistem provas de que tenha faltado publicamente com o decoro pessoal e causado grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe dos bombeiros militares. Disse, ainda, que Conselho de Ética dos Militares da Unidade (CEDMU) teria emitido “[...] pareceres amplamente genéricos e destituídos de motivação concreta ao longo do PADS”, o que teria ocasionado a violação ao princípio da legalidade. Argumentou o autor, ao ajuizar a ação, que os conceitos jurídicos indeterminados constantes no art. 13, III, da Lei n. 14.310/2002 permitem que sejam interpretados no momento histórico vivido e que não houve publicidade do fato, pois estava em uma rua erma, à noite e que “[...] o uso do cigarro de maconha se deu ‘longe de todos”. Disse também que não houve grave escândalo e que [...] não há em qualquer trecho das declarações, menção dos militares sentirem a sua honra/decoro pessoal ou o decoro da classe comprometidos, afetados e / ou ofendidos por qualquer conduta do Requerido”. Disse o autor que houve violação ao princípio da legalidade ao ser punido com a pena de demissão, pois “[...] seria suficiente a aplicação de uma ou mais sanções diversas do afastamento definitivo e, conveniente, oportuno, legal, proporcional e razoável, como um aconselhamento, uma advertência, uma repreensão ou prestação de serviços, e na pior das hipóteses, até uma suspensão, considerando a ocorrência fática, as circunstâncias e as características pessoais do Requerente, sopesadamente informada nos autos.”. Por fim, aduziu o autor que houve violação à dignidade humana, pois é crescente o uso de drogas por militares; argumentando que fez uso único de substância ilícita e que a sua demissão impediu o seu “[...] tratamento adequado, sem condições de acompanhamento médico e psicológico ou qualquer chance de recuperação a partir do arrependimento do seu erro, pela razão de ter perdido o plano de saúde[...]” . Com tais argumentos, o autor requereu o deferimento da tutela de urgência para ser reintegrado imediatamente às fileiras dos Bombeiros Militares, o deferimento da justiça gratuita e, ao final, a declaração da nulidade de sua demissão, com a sua reintegração definitiva, além do pagamento de indenizações por danos materiais e morais. O autor estabeleceu o valor da causa em R$ 100.000,00 (cem mil reais). O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, tendo em vista a não comprovação do perigo de dano, considerando que a demissão ocorreu em outubro do ano de 2016 (Evento 13). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou a sua contestação no Evento 22, argumentando a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa e que o autor não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 demonstrou o efetivo prejuízo de supostas irregularidades aventadas. Alegou ainda o réu que embora o autor tenha alegado a inexistência de laudo toxicológico, este confessou a compra e o uso de substância ilícita e que o uso costumeiro de tais substâncias não é necessário para caracterizar o tipo previsto no inciso III do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Argumentou ainda o réu que, a conduta do autor violou os valores e princípios ético-militares e que, de acordo com a Instrução de Corregedoria n. 01/2014 da PMMG, para que seja caracterizada a violação ao disposto no inciso III do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, “não há necessidade de que o fato ocorra em local público, uma vez que a publicidade exigida para que se configure a falta diz respeito ao comprometimento do decoro pessoal, aqui entendido como um sentimento de decência particular.” Acerca do grave escândalo, disse o réu que, de acordo com a mesma instrução, que este “[...] deve ser compreendido como algo marcantemente negativo, um fato repreensível, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor” e que, portanto, a conduta do autor foi típica. Por fim, disse que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade quando a única reprimenda prevista para a infração disciplinar apurada é a pena de demissão e que houve o respeito ao contraditório, à ampla defesa, e a decisão foi fundamentada. Diante do exposto, requereu a improcedência dos pedidos das autoras e a condenação dessas ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Intimado, o autor apresentou a sua impugnação no Evento 26, requerendo o acolhimento de suas pretensões. Intimadas as partes para indicar eventuais provas que pretendiam produzir, o Estado de Minas Gerais requereu a aplicação do disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC), enquanto o autor requereu “seja designada audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas, as quais têm pleno e total conhecimento dos fatos articulados na inicial e na impugnação, que, inclusive auxiliarão no desate da lide”, sem, entretanto, indicar as testemunhas. O magistrado intimou o autor para que, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, indicasse e qualificasse as testemunhas, declinando, se for o caso, o grau de parentesco ou relação, bem como esclarecesse se estas pessoas presenciaram os fatos ou apenas possuem referências sobre o ora apelante. O então autor apresentou rol contendo 8 testemunhas, argumentando que as mesmas prestariam “esclarecimentos técnicos materiais e morais de composição da lide “, bem como iriam comprovar a “não configuração das transgressões disciplinares impostas, bem como da prática pelo Autor, através de esclarecimentos imprescindíveis à formação da convicção desde d. Juízo.”. Justificou ainda o autor a necessidade de oitiva das testemunhas para “[...] demonstrar que as declarações das testemunhas de defesa no processo administrativo, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 não foram devidamente valoradas/valorizadas na conclusão do processo disciplinar, são fundamentais para demonstrar as ilegalidades praticadas contra o Autor, bem como as distorções dos enunciados legais destacados no procedimento administrativo.”. O juízo de primeiro grau indeferiu o requerimento de oitiva das testemunhas arroladas. Consta, no Evento 45, a sentença que deixou de acolher as pretensões do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade do crédito em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Entendeu o magistrado que a decisão demissionária foi devidamente fundamentada; que a conduta do ora apelante se amoldou ao tipo a ele imputado e que inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da demissão. Destacou o magistrado que, embora o exame toxicológico tenha sido negativo, a conduta do autor confesso é motivo suficiente para enquadramento da transgressão. Por fim, o magistrado consignou que não houve ofensa aos princípios da razoabilidade, da legalidade e da proporcionalidade Intimadas as partes sobre a sentença, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Evento 49), alegando, em preliminares, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, e o cerceamento de defesa, pelo indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas. Quanto ao mérito, argumentou o apelante que o magistrado consignou na sentença que os argumentos seriam lacunosos e que foi proibido de produzir a prova testemunhal. Disse, também, que o juiz teria demonstrado um juízo de valor discriminatório e intolerante ao consignar na sentença que “o simples fato de estar na posse, ou usando, ou mesmo estar na companhia de quem está usando entorpecentes, configura-se motivo suficiente para enquadramento transgressional”. Após reiterar os argumentos expostos na petição inicial, o apelante requer seja conhecido e provido o recurso para que seja anulada a sentença e seja oportunizada a produção da prova testemunhal. Em pedido sucessivo, requer o apelante seja reformada a sentença e declarada a nulidade do ato administrativo disciplinar, com a sua consequente reintegração, “[...] com todos os direitos e pagamentos dos proventos retroativos inerentes ao seu exercício, inclusive adicionais, promoções, gratificações, reajustes, férias, décimo terceiro, dentre outros, com valores corrigidos e acrescidos de juros desde o evento danoso, referente a todo o período de desligamento, sob pena de arbitramento de multa pecuniária “. Requer ainda o apelante o pagamento de indenização por danos morais e a condenação do apelado ao pagamento de despesas e honorários sucumbenciais. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao presente recurso, no Evento 55, argumentando a inocorrência da preliminar de ausência de fundamentação, uma vez que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses invocadas pelas partes e que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Constituição da República exige o “exame conjugado do inciso IV, do §1º do art. 489 com o inciso III do caput e §3º, do NCPC, retiramos o dever do julgador de analisar todas as questões de fato e de direito postas pelas partes e não os argumentos por elas formulados.”. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o réu ressalta que a produção de provas inúteis deve ser repelida pelo magistrado e, portanto, não houve a alegada nulidade. No que se refere ao mérito, destaca o apelado que o apelante foi punido regularmente, diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares e que o mesmo confessou a compra e o uso de substância ilícita e que, portanto, restou configurada a infração prevista no inciso III, do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Argumenta o apelado que a punição imposta ao apelante foi proporcional, adequada e necessária, pois a sua conduta antiética possui desdobramentos internos e externos incomensuráveis. Assevera o apelado que é defeso ao Judiciário realizar o exame da proporcionalidade da pena de demissão, por ser a única reprimenda prevista para o caso, e que Administração Militar observou o devido processo legal. Por fim, ressaltou a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto pelo apelante. O recorrente juntou aos autos os memorais constantes no Evento 13 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Após detida análise dos autos, entendo que o recurso interposto deve ter seu provimento negado. Antes de apreciar o mérito, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante. O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de prova testemunhal por considerá-lo inútil e meramente protelatório. Isso porque, de acordo com o magistrado, “o Autor pretende fazer uma instrução paralela àquela realizada no âmbito administrativo, visando desconstituir a prova já produzida e influir na decisão final tomada pela Administração Militar.”. Cabe destacar que entendo ser lícito ao magistrado indagar à parte que requer a produção de prova testemunhal qual o objetivo da mesma, uma vez que, além de ser dever das partes deixar de praticar atos inúteis ou desnecessários (art. 77, III, do CPC), de acordo com o parágrafo único do art. 370 do CPC, “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Após ser intimado para justificar a necessidade de oitiva de testemunhas, o ora apelante argumentou que as testemunhas seriam necessárias para “esclarecimentos técnicos materiais e morais de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 composição da lide”, bem como iriam comprovar a “não configuração das transgressões disciplinares impostas, bem como da prática pelo Autor, através de esclarecimentos imprescindíveis à formação da convicção desde d. Juízo.”. Ora, para o deslinde da ação proposta, não há necessidade de “esclarecimentos técnicos materiais e morais de composição da lide”, mormente por se tratar de assunto exclusivamente voltado à aplicação do direito. O magistrado desempenha sua função após aprovação em longo e rígido concurso público e, portanto, não é necessário que ele seja instruído, por testemunhas, sobre esclarecimentos técnicos, sejam eles materiais ou morais. Isso porque o conhecimento profundo da lei e da aplicação do direito é pressuposto para o exercício da magistratura. De igual modo, a prova testemunhal não se presta a demonstrar a “não configuração das transgressões disciplinares impostas”, uma vez que, para verificar se a conduta se amolda ao tipo que contém a transgressão disciplinar, faz-se desnecessário qualquer esclarecimento por parte de testemunha. Justificou ainda o autor, ora apelante, a necessidade de oitiva das testemunhas para “[...] demonstrar que as declarações das testemunhas de defesa no processo administrativo, que não foram devidamente valoradas/valorizadas na conclusão do processo disciplinar, são fundamentais para demonstrar as ilegalidades praticadas contra o Autor, bem como as distorções dos enunciados legais destacados no procedimento administrativo”. De igual modo, entendo ser desnecessário que sejam ouvidas testemunhas para que se constate se as provas obtidas na seara administrativa foram ou não consideradas na formação da opinião da autoridade que emitiu o ato administrativo e sobre as supostas “distorções dos enunciados legais destacados no procedimento administrativo”. Portanto, a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal foi correta e está suficientemente fundamentada, razão pela qual ultrapasso a preliminar de cerceamento de defesa. Quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que a decisão recorrida demonstrou de modo satisfatório os motivos pelos quais as pretensões do apelante foram rejeitadas. Consoante bem destacado pelo apelado em suas contrarrazões, não é necessário que o magistrado refute cada um dos argumentos lançados pelas partes, uma vez que compete ao mesmo interpretar e aplicar o direito ao caso concreto. Neste aspecto, destaco o magistério da professora Maria Helena Diniz: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Na determinação do direito que deve prevalecer no caso concreto, o juiz deve verificar se o direito existe, qual o sentido da norma aplicável e se esta norma aplica-se ao fato sub judice.1 Sobre o tema, o STJ tem firme entendimento acerca da desnecessidade de o magistrado refutar a integralidade dos argumentos levantados pelas partes: O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DO REAJUSTE DE 28,86%. ACORDO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Explicitada a razão pela qual não houve preclusão para se alegar a realização de acordo administrativo, inexiste violação do artigo 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, pois pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional. 3. A ausência de debate pelo Tribunal de origem quanto à coisa julgada impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 4. Não há contradição em se afastar a alegada violação do artigo 535 do CPC e, ao mesmo tempo, não se conhecer do mérito da demanda por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1180814/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 25/02/2015). Portanto, tendo o magistrado fundamentado a decisão que deixou de acolher as pretensões do ora apelante, explicitando as razões do seu convencimento, não há que se falar em violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição da República de 1988. Desta forma, ultrapasso também esta preliminar. 1 Maria Helena Diniz, Curso de direito civil 1. 28. ed. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Adentrando no mérito do recurso, entendo que os argumentos do apelante, de que a sua conduta não se amoldou ao tipo a ele imputado, são insuficientes para o acolhimento de suas pretensões. O apelante foi punido com a pena de demissão, por ter sido flagrado pela PMMG na posse de um cigarro de maconha e 12 gramas da mesma substância. Independente da possível adequação social da conduta ou de que seja fato corriqueiro que policiais sejam usuários de substâncias ilícitas, a administração militar entendeu que o fato de um bombeiro militar usar e portar substancia ilícita caracteriza o tipo previsto no inciso III do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, que possui como pena a demissão. Prevê o inciso III do art. 13 citado que: Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave: [...] III – faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; Já o art. 34 da mesma norma dispõe o seguinte: Art. 34 – Ressalvado o disposto no § 1º do art. 42 da Constituição da República, a demissão de militar da ativa com menos de três anos de efetivo serviço, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, será precedida de Processo Administrativo-Disciplinar Sumário – PADS –, instaurado quando da ocorrência das situações a seguir relacionadas: [...] II – prática de ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito do militar. Portanto, tendo a administração militar considerado que a posse e o uso de substância considerada como ilícita e entorpecente seja fato desabonador que caracterize falta de decoro e comprometa a honra pessoal, entendo que refazer tal valoração significa substituir o administrador e violar o disposto no art. 2º da CR/88. Destaca-se que, diversamente do afirmado pelo apelante, há provas da que o fato teve divulgação no meio militar, como comprovam os testemunhos do Sgt. PM Renato Adriano Lisboa e do PM Helson Alves Magalhães (fls. 29 e 31 do documento COP13). Embora o apelante também afirme que não houve laudo de constatação da substância apreendida, em primeira análise, parece haver relevante omissão da administração militar em demonstrar o fato que determinou a aplicação da punição. Todavia o apelante confessou que adquiriu a substância ilícita e a usou. Portanto, este não é um ponto controvertido e, assim, desnecessário o exame de constatação de que tal substância seja entorpecente. O laudo de constatação é exigência para a condenação criminal, e não para a sanção administrativa. Lado outro, o próprio apelante utiliza como fundamento para o acolhimento de suas pretensões o fato de que a administração militar violou a sua dignidade ao lhe demitir e o deixar sem plano de saúde e “[...] sem condições de acompanhamento médico e psicológico ou qualquer chance de recuperação a partir do arrependimento do seu erro [...]”. O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 argumento utilizado em defesa confirma que o militar utilizava a droga ilícita. Desta feita, para além da desnecessidade de que existisse um laudo toxicológico, a confissão do apelante e o testemunho de Matheus Pimentel Lucas Pereira (fl. 41 do documento COP 13), bem como o testemunho dos policiais militares que flagraram ambos na posse e utilização da substância ilícita são provas suficientes para lastrear a sanção disciplinar aplicada. Também entendo que inexiste violação ao princípio da proporcionalidade pelo fato de a administração militar ter aplicado a penalidade prevista em lei. Havendo como pena única a sanção de demissão, a aplicação da mesma não caracteriza qualquer ilegalidade ou confronto com o princípio mencionado. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou as seguintes teses2: A Administração Pública, quando se depara com situação em que a conduta do investigado se amolda às hipóteses de demissão ou de cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por se tratar de ato vinculado. Não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade quando a única reprimenda prevista para a infração disciplinar apurada é a pena de demissão. O fato de o servidor ter prestado anos de serviços ao ente público, e de possuir bons antecedentes funcionais, não é suficiente para amenizar a pena a ele imposta se praticadas infrações graves a que a lei, expressamente, prevê a aplicação de demissão. Acerca da ausência de fundamentação do ato punitivo e dos pareceres da autoridade processante e do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CDEMU), embora tais manifestações sejam meramente opinativas, verifico que ambos os documentos abordaram os fatos e as teses defensivas de modo satisfatório. (fls. 14/17 e 31/35 do arquivo COP 13). De igual modo, foi bem fundamentada a decisão do corregedor do BMMG, que, concordando com o parecer do CEDMU e da autoridade processante, fundamentou a sua decisão de encaminhar o processo para decisão do comandante-geral. Já a decisão do comandante-geral dos Bombeiros Militares de MG, constante às fls. 44/50 do documento COP 18, resta fundamentada e aborda as teses defensivas, menciona provas e conclui pela demissão do ora apelante. Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação do ato sancionador. Verifico, ainda, que a decisão em sede de recurso hierárquico ao senhor governador do Estado também foi devidamente fundamentada, 2 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Jurisprudência em Teses. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – IV. Edição n.º 141. Disponível em: < http://www.stj.jus.br/docs_internet/jurisprudencia/tematica/download/JT/JT_Ramos_ed.1.pdf>. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 como se observa às fls. 27/31 do arquivo COP 19, razão pela qual afasto a alegação de ausência de fundamentação do ato punitivo disciplinar e da decisão administrativa recursal. Pelas razões aqui expostas, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença que deixou de acolher as pretensões do ora apelante. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de setembro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator